Tribunal: TJBA
Processo: 8018390-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018390-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: AZOR TONIOLO FILHO e outros

Advogado(s)
:
ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIDA ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TESE FIXADA PELO STJ NO TEMA REPETITIVO 961. RETIRADA DA CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, DE OFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8018390-27.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
ESTADO DA BAHIA

e Agravado

AZOR TONIOLO FILHO e outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .